Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707824-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO QUINTILIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juiz da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais no 0704216-56.2021.8.07.0001, ajuizada por PAULO QUINTILIANO DA SILVA, deferiu parcialmente os efeitos da tutela para determinar que o banco, primeiro requerido, e a IGUASPORT LTDA, segunda ré, apresentassem, no prazo de 5 dias, os números de IPs dos usuários responsáveis pelas compras supostamente fraudulentas e discriminadas na petição inicial, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00, até o montante de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que não foram preenchidos os pressupostos necessários para a antecipação da tutela na origem. Assevera que as compras indigitadas fraudulentas não foram realizadas no sítio eletrônico do banco, mas nos sites das empresas vendedoras e com fornecimento dos dados do cartão de crédito. Afirma a impossibilidade de prestar as informações requeridas, devendo a obrigação ser cumprida pela corré, detentoras dos dados em questão. Reclama o excesso do valor da multa diária arbitrada por descumprimento da determinação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para afastar a multa aplicada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Conforme relatado pelo douto julgador singular, no caso em análise, afirma o autor que, nos dias 15, 19 e 25 de setembro de 2020, foram realizadas compras em nome do autor por meio de seu cartão de crédito Master Card na loja virtual da Decathlon, segunda requerida, nos valores de R$ 5.200,08, R$ 5.999,10 e R$ 5.999,10, num total de R$ 17.198,28 e, por estarem as faturas dos cartões de crédito em débito automático, foram pagas pelo autor. Ressalta que na data da primeira compra, após ser contatado por um funcionário do primeiro réu, cancelou o cartão e no dia seguinte se dirigiu à sua agência, onde promoveu a troca de senha. Assevera que, por orientação do funcionário do BB, no dia 17/10/2020, acessou no aplicativo a opção “contestação de compra”, mas o sistema apresentou falhas, o que lhe impediu de fazê-lo. Diz que repetiu o procedimento, sem sucesso, em outras datas e novamente houve problema na execução de sua solicitação. Pertinente consignar que as instituições bancárias se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, em razão das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva. Por sua vez, o art. 22 da Lei no 12.964/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Referida lei também estabelece, em seu art. 15, que o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. Desta feita, diante da possibilidade da perda das informações necessária ao deslinde da controvérsia, possível a determinação judicial para que o banco agravante forneça os dados em seu poder. Observa-se que, nesse momento, não se analisa a impossibilidade técnica ou fática no fornecimento das informações requeridas, cuja justificativa deverá ser alegada e comprovada no juízo de origem, com a devida dilação probatória e contraditório. Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Consequentemente, ao menos neste momento de cognição sumária, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência. Ainda, no que tange à redução dos valores fixados à título de astreinte, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplência, constata-se que a referida importância não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que foi fixada no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico financeiro da instituição agravante. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora